Tribunal: TJSP
Processo: 1006531-46.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços. Suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplência. Consumidora demandante que reclama indenização moral, a pretexto de ausência de prévio aviso quanto ao desligamento. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Legislação de regência que autoriza a

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços. Suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplência. Consumidora demandante que reclama indenização moral, a pretexto de ausência de prévio aviso quanto ao desligamento. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Legislação de regência que autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade mediante prévia notificação encaminhada ao usuário, ressalvada a hipótese de situação emergencial, por escrito ou mediante destaque na fatura de consumo com antecedência mínima de quinze (15) dias. Aplicação do artigo 6o, § 3o, inciso II, da Lei no 8.987/95, e do artigo 173, inciso I, alínea "b", da Resolução no 441/2010 da ANEEL. Comunicação prévia pela Concessionária ré bem demonstrada pela prova dos autos. Dano moral indenizável não configurado. Ausência de conduta ilícita apta a ensejar o dever de indenizar por parte da demandada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO*.